Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO (QUATRO), ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA UNIFICADA EM 38 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que se alega omissão da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ.
2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente.
3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal.
4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada.